Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738945-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, MARDLEY BARBOSA RAMOS DA ROCHA, RAUNEY CALDEIRA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VANESSA BARBOSA MARTINS contra sentença proferida pelo Mmo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação declaratória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de negócio jurídico firmado entre as partes, com a consequente determinação de restituição de valores. Inconformada, a parte ré (VANESSA) apresentou o presente recurso de apelação e, preliminarmente, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ocorre que, apesar de ter juntado documentação a esse respeito, a declaração de hipossuficiência é muito antiga (ID no 61501566). Considerando que a análise da hipossuficiência deve ser atual, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos de documentação que comprove a condição de hipossuficiente, inclusive a declaração de hipossuficiência atualizada ou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador